Tribunal: TJSP
Processo: 1007637-63.2018.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007637-63.2018.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
MARIA IMACULADA DE MARCHI TANCREDO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007637-63.2018.8.26.0451/50000 -Voto no 37.060
2
COMARCA DE PIRACICABA – 3a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: MARIA IMACULADA DE MARCHI TANCREDO (autora,
apelada)
EMBARGADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A (ré, apelante)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Suprimento de disciplina de
honorária adicional. Inteligência do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Embargos acolhidos.
VOTO No 37.060
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
134/135, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos de omissão),
suscitando, malferidos, preceitos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Resposta recursal, a fls. 08/09.
FUNDAMENTAÇÃO
Presente hipótese prevista no artigo 85, §§ 1o e 11, do
Código de Processo Civil, fixo honorária de sucumbência, adicional, à alíquota de
cinco por cento, tomando base de cálculo disciplinada na sentença (valor da
condenação).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, acolho os embargos
declaratórios, para o fim acima explicitado.
CARLOS RUSSO
Relator